Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711411-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: DANIELE LINCOLN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO PERES MORHY contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra DANIELE LINCOLN, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte da executada, bem como de bloqueio dos seus cartões de crédito. O agravante sustenta que: 1) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC possibilita que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 2) o processo de execução é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente; 3) está nítida a ocultação de patrimônio pela devedora, bem como está demonstrada a utilidade e pertinência das medidas excepcionais para a satisfação do crédito; 4) é necessária uma atuação do juiz de modo a incentivar o devedor ao pagamento da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de arquivamento dos autos da execução. No mérito, a determinação de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, além do bloqueio dos seus cartões de crédito. Preparo comprovado (ID 34084765). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. De maneira geral, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores se cumprirem os requisitos elencados em lei, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. Admite-se, excepcionalmente, a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou do passaporte do devedor, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. É necessário observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, que a devedora esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Além disso, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator